Tribunal: STF
Processo: RE 1541787
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO MPF. VERBAS DO FUNDEF. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Remessa oficial e apelação em face de sentença que acolheu a impugnação proposta pela União, para extinguir o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC/2015), reconhecendo a ilegitimidade do ente municipal para promover execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 1999.61.00.05061. Honorários advocatícios fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3°, IV, do CPC.



    2. Em seu recurso, o MUNICÍPIO DE AMARAJI/PE, ora apelante, alega, em síntese, que "a tese de ilegitimidade do Ente Municipal para executar a sentença proferida em ACP já foi largamente analisada e rejeitada pelo STF e demais TRFs, não cabendo à União se utilizar deste artifício para ganhar tempo e protelar o pagamento do que deve ao Ente Municipal."



    3. O cerne da presente demanda devolvida à apreciação diz respeito à legitimidade do município apelante para executar individualmente o título executivo formado na Ação Civil Pública 0050616-27.1999.4.03.6100.



    4. O Ministério Público Federal propôs, na Seção Judiciária de São Paulo, ação civil pública em nome próprio, na defesa de interesses de estudantes brasileiros, objetivando o ressarcimento ao FUNDEF do valor correspondente à diferença entre o valor mínimo definido conforme o critério do art. 6º, § 1º, da Lei 9.424/1996 e aquele fixado ilegalmente em montante inferior, por todos os anos em que se verificasse a referida ilegalidade, desde o ano de 1998, acrescido de juros e correção monetária. O pedido formulado na referida Ação Civil Pública 0050616-27.1999.4.03.6100 foi julgado parcialmente procedente, para condenar a União ao aludido ressarcimento em prol da recomposição do Fundo como um todo, sem individualização dos beneficiários, por se tratar de interesse difuso.



    5. Em relação ao tema em discussão, é reiterado o entendimento da Segunda Turma deste Regional no sentido de que o ajuizamento da Ação Civil Pública 0050616-27.1999.4.03.6100 pelo Ministério Público deu-se em defesa dos estudantes, isto é, da sociedade civil como um todo, de modo que, tratando-se de tutela de interesse difuso, não pode ser utilizada para defender os interesses dos municípios. Assim, o Município não é parte legítima para a execução do referido título judicial. Precedentes: PJE 0802608-87.2022.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, 2ª Turma, julg. em 07/03/2023; PJE 0800590-89.2017.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, julg. em 22/11/2022; PJE 0800288-36.2021.4.05.8201, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 16/04/2024.



    6. No mesmo sentido, confiram-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes precedentes das demais Turmas desta Corte: PJE 0805133-17.2021.4.05.8200, Rel. Des. Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, julg. em 10/11/2022; PJE 0800493-43.2022.4.05.8003, Rel. Des. Federal André Carvalho Monteiro (convocado), 4ª Turma, julg. em 08/08/2023; PJE 0801364-19.2021.4.05.8000, Relª. Desª. Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, julg. em 27/02/2023; PJE 0801942-24.2022.4.05.8201, Rel. Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, julg. em 13/12/2022.



    7. Remessa oficial e apelação desprovidas. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento), acrescidos aos honorários fixados na sentença (artigo 85, § 11, do CPC). Agravo interno prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127; 129, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente